Tribunal: CARF
Processo: 10670.721997/2013-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10670.721997/2013-29
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.192 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
FUNDAÇÕES PÚBLICAS. IMUNIDADE. REQUISITOS. ÔNUS DA
PROVA.
É imune do ITR o imóvel rural pertencente à Fundação instituída e mantida
pelo Poder Público, quando vinculado às finalidades essenciais da entidade,
cabendo ao interessado na imunidade apresentar provas sobre a satisfação
dessa condição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por voto de qualidade, dar-lhe parcial
provimento, com o retorno dos autos ao colegiado recorrido para análise da questão atinente à
área transferida. Vencidos os conselheiros Leonam Rocha de Medeiros, Fernanda Melo Leal,
Thiago Buschinelli Sorrentino e Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, que negavam provimento.
Manifestou intenção em apresentar declaração de voto a conselheira Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, , Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Mario Hermes Soares
Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício). Ausente o
conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.721997/2013-29
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.192 - CSRF/2a Turma
Processo no 10670.721997/2013-29

Na origem, cuida-se de Auto de Infração para cobrança do ITR sobre imóvel rural
de propriedade declarada como sendo da Universidade Federal de Viçosa/MG.
O relatório fiscal encontra-se no corpo do lançamento (NL No 06108/00030/2013)
– fls. do Processo encontra às fls. 621/627.
Impugnado o lançamento às fls. 632/634, a DRJ em Brasília/DF julgou-o
procedente (fls. 654/663).
Por sua vez, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara desta Seção deu provimento ao
recurso de fls. 674/675 por meio do acórdão 2402-007.043 – fls. 1282/1294.
Irresignada, a União interpôs Recurso Especial às fls. 1296/1305, pugnando, ao
final, pelo seu conhecimento e provimento para que seja reformado o acórdão recorrido, a fim de
que seja restabelecido o lançamento.
Em 19/6/19 - às fls. 1308/1315 - foi dado seguimento ao recurso, para que fosse
rediscutida a matéria “ônus da prova de que a entidade que se declarou imune não explorou
a área rural de forma vinculada às suas finalidades essenciais, para fins de exigência do
ITR”.
Intimado do acórdão de julgamento do Recurso Voluntário, bem como do recurso
da Fazenda e do despacho que lhe dera seguimento em 4/12/19 (fl. 1319), não constam dos autos
contrarrazões apresentadas.
É o relatório.
Voto
O Recurso Especial é tempestivo (processo movimentado em 27/3/19 para ciência
do acórdão de recurso voluntário – fl. 1295 – e recurso apresentado em 7/5/19 – fl. 1305). Passo,
com isso, à análise dos demais requisitos para o seu conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “ônus da prova de que a entidade que se declarou imune não explorou
a área rural de forma vinculada às suas finalidades essenciais, para fins de exigência do
ITR”.
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
desta CSRF;
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2008
FUNDAÇÕES PÚBLICAS. IMUNIDADE. REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA.
É imune do ITR o imóvel rural pertencente à Fundação instituída e mantida pelo Poder
Público, quando vinculado às finalidades essenciais da entidade, cabendo à fiscalização
apresentar provas sobre eventual desvio de finalidade.
A decisão foi no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Paulo Sérgio da Silva, Maurício Nogueira
Righetti e Denny Medeiros da Silveira, que votaram por dar provimento parcial ao
recurso voluntário para que fosse excluída apenas a área de 39.593,43 ha, cuja
transferência de propriedade foi comprovada com os documentos carreados aos autos.
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.192 - CSRF/2a Turma
Processo no 10670.721997/2013-29

Como noticiado acima, o lançamento teve por objetivo a cobrança do ITR sobre
imóvel rural de propriedade declarada como sendo da Universidade Federal de Viçosa/MG.
Em seu recurso, após indicar o acórdão 302-38.478 como indicativo da
divergência jurisprudencial, sustentou a União que não seria dever do Fisco provar a
irregularidade do contribuinte para que fosse afastado o benefício fiscal. Pelo contrário, caberia
ao contribuinte, enquanto interessado, comprovar sua regularidade fiscal para, somente assim,
fazer jus ao incentivo.
Assevera ainda, que no presente caso a autoridade fiscal intimou a contribuinte a
comprovar a utilização do imóvel rural de forma vinculada às suas finalidades essenciais,
contudo, o contribuinte quedou-se inerte, trazendo apenas alegações desprovidas de provas.
Por fim, antes de pugnar pelo restabelecimento do lançamento, registrou que
se, por algum viés, se entender pelo provimento do pleito do contribuinte, que seja tão somente
no montante da área comprovadamente transferida de 39.493,43 ha, nos termos do referido
Termo de Encerramento de Diligência Fiscal.
Isto por que, decidiu o recorrido, no essencial, que:
No caso em análise, verifica-se que a Universidade Federal de Viçosa se trata de
fundação pública instituída pelo Decreto-Lei no 570/1969 c/c o Decreto no 64.825/69, in
verbis:
[..]
Como se vê, por expressa disposição legal e estatutária, os bens e direitos da UFV serão
utilizados ou aplicados na consecução de seus objetivos, quais sejam: I – ministrar,
desenvolver e aperfeiçoar a educação superior, visando à formação e ao
aperfeiçoamento de profissionais de nível universitário; II – estimular, promover e
executar pesquisa científica; III – promover o desenvolvimento das ciências, letras e
artes; e IV – estender à comunidade, sob forma de cursos e serviços especiais, as
atividades do ensino, e os resultados da pesquisa.
Dessa forma, não se poderia exigir da contribuinte produzir prova negativa, qual seja,
incumbindo à fiscalização, neste caso, indicar e comprovar o desvio de finalidade por
parte da entidade para poder promover o lançamento desconsiderando sua condição de
imune, o que não se vislumbra na hipótese dos autos.
Consoante se positiva dos autos, apresenta-se incontroverso a imunidade da entidade
recorrente, estendendo-se, portanto, ao imóvel objeto da autuação, sobretudo em razão
da fiscalização não ter comprovado o desvio de finalidade tendente a rechaçar o pleito
da contribuinte.
[...]
Ante o exposto, impõe-se restabelecer a ordem legal no sentido de afastar a exigência
fiscal tendo em vista que a autoridade fazendária não logrou comprovar a inobservância
dos requisitos da imunidade da contribuinte em relação ao imóvel em comento, devendo
ser retificado o decisum recorrido nos termos encimados.
De sua vez, a ementa do paradigmático, por si só, revela a divergência
jurisprudencial; Confira-se:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 1995
Ementa:
A imunidade para os templos de qualquer culto e instituições de educação e de
assistência social, sem fins lucrativos, relativamente ao ITR sobre os imóveis rurais
dessas entidades, é condicionada, daí ser necessário às entidades de que trata o art.
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.192 - CSRF/2a Turma
Processo no 10670.721997/2013-29

150, inciso VI, alíneas b e c, provarem o uso dos imóveis em perfeita consonância
com as finalidades essenciais das aludidas entidades.
Posto desta forma, conheço do recurso e já passo-lhe ao exame do mérito.
Quanto ao mérito, em discussão o disposto no § 2o do inciso VI do artigo 150 da
Constituição da República. Verbis:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
[...]
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
[...]
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das
entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência
social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;
[...]
§ 2o - A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e
mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços,
vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.
Não há dúvida que se trata de imunidade condicionada, diferentemente daquela
atinente ao patrimônio, renda e serviços dos próprios entes federados.
Nesse sentido, a prova da satisfação da condição é ônus de quem a aproveita, que,
no caso, é da Fundação Pública – Universidade Federal de Viçosa.
E que não se diga que assim exigindo, seria o mesmo que exigir a produção de
prova negativo. Longe disso !
Como assentou o recorrido, “por expressa disposição legal e estatutária, os bens
e direitos da UFV serão utilizados ou aplicados na consecução de seus objetivos, quais sejam: I
– ministrar, desenvolver e aperfeiçoar a educação superior, visando à formação e ao
aperfeiçoamento de profissionais de nível universitário; II – estimular, promover e executar
pesquisa científica; III – promover o desenvolvimento das ciências, letras e artes; e IV –
estender à comunidade, sob forma de cursos e serviços especiais, as atividades do ensino, e os
resultados da pesquisa.”
Sendo bem definidas as atividades da autuada, a comprovação de que o imóvel era
a elas destinado não me parece algo que extrapolasse os limites da razoabilidade. Como, por
exemplo, a comprovação de que o imóvel sediava um laboratório de pesquisa ou que seria
utilizado para o plantio de determinada espécie em desenvolvimento, e por aí vai.
Registro que o tema já foi enfrentado por esta turma (acórdão 9202-007.247, de
27/9/18), em uma outra composição, ocasião em que restou assentado que o ônus da prova recai
sobre o contribuinte quanto à comprovação de que o imóvel rural encontra-se vinculado às suas
finalidades essenciais.
Uma vez não havendo essa comprovação por parte da autuada, tampouco
contrarrazões ao Resp da União, que pleiteia o restabelecimento do lançamento, tenho que o
seu provimento, ao menos parcial, é medida que se impõe.
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.192 - CSRF/2a Turma
Processo no 10670.721997/2013-29

Forte no exposto, VOTO por CONHECER do recurso para DAR-LHE parcial
provimento, com o retorno dos autos ao colegiado recorrido para análise da questão atinente à
área transferida.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Declaração de Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
Peço vênia ao em. Relator e aos em. pares para apresentar respeitosa divergência.
A imunidade tributária dos imóveis das instituições de educação e assistência
social, sem fins lucrativos, está prevista na Carta Constitucional, nos seguintes termos:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...) VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
b) templos;
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de
educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da
lei; (...)
§ 2o A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e às fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à
renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas
decorrentes. (...)
§ 4o As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem
somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades
essenciais das entidades nelas mencionadas.

Assim, para que faça jus à imunidade, a utilização do imóvel deve estar
relacionada com as finalidades essenciais da entidade. Nesta toada, a Súmula CARF no 70 dispõe
que “[é] imune ao ITR o imóvel pertencente às entidades indicadas no artigo 150, VI, c, da
Constituição, que se encontra arrendado, desde que a receita assim obtida seja aplicada nas
atividades essenciais da entidade.”

Ocorre, que, conforme entendimento do exc. Supremo Tribunal Federal, há
muito, tem o entendimento de que o afastamento da imunidade tributária só poderia ocorrer
mediante a constituição de prova em contrário produzida pela administração tributária, visto que
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.192 - CSRF/2a Turma
Processo no 10670.721997/2013-29

as entidades imunes gozam da presunção de que seu patrimônio, renda e serviços são destinados
às suas finalidades essenciais. Confira-se:

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA.
ENTIDADE EDUCACIONAL. INSTITUTO DE PESQUISAS ELDORADO.
ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA ‘C’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
VINCULAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AS FINALIDADES
ESSENCIAIS. ARTIGO 150, §4°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
ELEMENTOS
FÁTICO-
PROBATÓRIOS.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
279
DO
STF.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. As entidades imunes gozam da presunção de que seu patrimônio, renda e
serviços são destinados às suas finalidades essenciais, de modo que o
afastamento da imunidade só pode ocorrer mediante a constituição de prova do
desvio de finalidade, a cargo da administração tributária.
2. Para solucionar a controvérsia jurídica em questão e se chegar à conclusão
esboçada pela parte recorrente, far-se-ia mister reexaminar as provas
apresentadas durante o decorrer do feito, a fim de se analisar o preenchimento,
ou não, pela ora agravada, (i) dos requisitos legais necessários para se gozar da
imunidade prevista no art. 150, VI, alínea c, da CRFB/88, bem como (ii) se os
serviços prestados pelo INSTITUTO DE PESQUISAS ELDORADO estariam
abarcados por suas finalidades essenciais. Tal esforço é expressamente vedado
em sede de recurso extraordinário, consoante o firmado na Súmula n° 279/STF.
3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.102.838-AgR/SP, Rel.
Min. Luiz Fux, Primeira Turma).

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ART. 150, VI, C, DA CF.
ENTIDADE
EDUCACIONAL
OU
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
CARACTERIZAÇÃO. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO, RENDA OU SERVIÇOS. RELAÇÃO
COM AS FINALIDADES ESSENCIAIS DO ENTE IMUNE. ART. 150, § 4o,
DA CF. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
REFLEXA.
INCURCIONAMENTO
NO
CONTEXTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA No 279 DO STF. PRESUNÇÃO
DE DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO, DA RENDA E DOS SERVIÇOS
ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS DAS ENTIDADES IMUNES. DEVER
DO FISCO DE PROVAR EVENTUAL DESVIO DE FINALIDADE.
REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA
PARTE
NAS
SEDES
RECURSAIS
ANTERIORES.
AGRAVO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO DA NOVA SUCUMBÊNCIA RECURSAL. ARTIGO 85, §§ 8o
E 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 977.799-
AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE DE INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS.
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.192 - CSRF/2a Turma
Processo no 10670.721997/2013-29

IPTU. COMPETE AO FISCO, MEDIANTE PROVA EM CONTRÁRIO,
AFASTAR A PRESUNÇÃO DE QUE O IMÓVEL DA ENTIDADE
RELIGIOSA
É
UTILIZADO
PARA
SUAS
FINALIDADES
INSTITUCIONAIS. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF” (ARE
1.212.963-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).

SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMUNIDADE. ARTIGO 150, VI, C, CF. ITBI. CORTE DE
COMPETÊNCIA.
DESTINAÇÃO
DO
IMÓVEL
ADQUIRIDO.
PRESUNÇÃO QUE MILITA EM FAVOR DA ENTIDADE IMUNE. ÔNUS
DA PROVA. INVERSÃO.
1. No caso do ITBI, a destinação do imóvel às finalidades essenciais da
entidade deve ser pressuposta, sob pena de não haver imunidade para esse
tributo.
2. Caso já tenha sido deferido o status de imune ao contribuinte, as presunções
sobre o enquadramento originalmente conferido ao imóvel devem militar a seu
favor. O afastamento dessa imunidade só pode ocorrer mediante a constituição
de prova em contrário produzida pela administração tributária.
3. Agravo regimental não provido” (ARE 759.601-AgR-segundo/SP, Rel. Min.
Dias Toffoli, Segunda Turma – grifei).

Calha a menção de outras decisões, todas proferidas pelo Guardião da
Constituição: ARE no 985.156-AgR/RJ, ARE no 823.685/SP, RE no 385.091/DF, ARE no
758.289-AgR/RJ, AI no 746.263-AgR-ED/MG, ARE no 689.175-AgR/RS, ARE no 987.420/SP e
ARE no 1.078.205/SP.

No mesmo sentido, este Conselho também já que, restando incontroverso o gozo da
imunidade, sobre os ombros das autoridades fazendárias recai o ônus probatório de demonstrar o
desvio de finalidade supostamente perpetrado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL - ITR
Exercício: 2009
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. IMUNIDADE. ENTIDADE
BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS NO IMÓVEL RURAL DESTINADAS AOS SEUS
OBJETIVOS
INSTITUCIONAIS
OU
MESMO
IMÓVEL
VAGO.
LANÇAMENTO. NECESSIDADE FISCALIZAÇÃO COMPROVAR A
INOBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO FAVOR FISCAL. NÃO
OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA LANÇAMENTO.
A utilização do imóvel rural para o desenvolvimento de atividades diversas,
desde que seus frutos sejam totalmente revertidos aos objetivos institucionais
da entidade beneficente de assistência social, não representa afronta ao artigo
150, inciso VI, alínea c, da Constituição Federal, ou aos princípios da livre
concorrência e/ou isonomia, capaz de negar direito à fruição da imunidade
contemplada naquele dispositivo constitucional, conforme precedentes do STF
e STJ, traduzidos na Súmula no 724, cabendo à fiscalização, se entender por
bem, desconsiderar a condição de imune da contribuinte, comprovando a
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.192 - CSRF/2a Turma
Processo no 10670.721997/2013-29

inobservância dos requisitos para tanto, sob pena de improcedência do
lançamento, como aqui se vislumbra. (CARF. Acórdão no 2401-004.903,
4a Câmara / 1a Turma Ordinária,
Rel.
Rayd Santana Ferreira,
sessão
de
08/06/2017, sublinhas deste voto)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Ano-calendário: 1997
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR. IMUNIDADE. ENTIDADE
BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS NO IMÓVEL RURAL DESTINADAS AOS SEUS
OBJETIVOS
INSTITUCIONAIS
OU
MESMO
IMÓVEL
VAGO.
LANÇAMENTO. NECESSIDADE FISCALIZAÇÃO COMPROVAR A
INOBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO FAVOR FISCAL. NÃO
OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA LANÇAMENTO.
A utilização do imóvel rural para o desenvolvimento de atividades diversas,
desde que seus frutos sejam totalmente revertidos aos objetivos institucionais
da entidade beneficente de assistência social, não representa afronta ao artigo
150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal, ou aos princípios da livre
concorrência e/ou isonomia, capaz de negar direito à fruição da imunidade
contemplada naquele dispositivo constitucional, conforme precedentes do STF
e STJ, traduzidos na Súmula no 724, cabendo à fiscalização, se entender por
bem, desconsiderar a condição de imune da contribuinte, comprovando a
inobservância dos requisitos para tanto, sob pena de improcedência do
lançamento, como aqui se vislumbra. (CARF. Acórdão no 2402-008.006, 2a
Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, Rel. Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, julgado em 17/01/2020, sublinhas deste voto)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO AUDITOR
FISCAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Improcede a alegação de nulidade do auto de infração em razão de ausência de
assinatura do auditor fiscal responsável mas que devidamente identificado.
ITR. TEMPLOS DE QUALQUER CULTO. IMUNIDADE.
Conforme precedentes do STF e STJ, traduzidos na Súmula no 724, cabe
à fiscalização, se entender por bem, desconsiderar a condição de imune da
contribuinte, comprovando a inobservância dos requisitos para tanto, sob
pena de improcedência do lançamento. (CARF. Acórdão no 2402.008.193, 2a
Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, Rel. Gregório
Rechmann Junior, sessão de 03/03/2020, sublinhas deste voto)

No caso em espeque, acresço, apenas para robustecer o afastamento da
exigência, a ocorrência de confusão entre credor e devedor. Isso porque, como bem notado no
acórdão recorrido, estar-se diante uma fundação instituída e mantida pelo Poder Público.

Fl. 1331
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.192 - CSRF/2a Turma
Processo no 10670.721997/2013-29

Apenas à guisa de exemplo, menciono ter o col. Superior Tribunal de Justiça o
editado, à época em que não detinha a Defensoria Pública orçamento e autonomia própria para
gerí-lo, o verbete sumular de no 421, no sentido de que "[o]s honorários advocatícios não são [à
ela] devidos (...) quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença."

Ante o exposto, renovadas as vênias, conheço do recurso especial fazendário e
nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 1332
DF CARF MF
Original